Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-50.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, AMEAÇA E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA DESPROPORCIONAL.
1. Incabível a absolvição quanto aos crimes de ameaça e desacato, se o conjunto probatório coligido aos autos é uníssono quanto à autoria e materialidade delitivas.
2. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda, por cada circunstância judicial desfavorável, em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
4. Verificada a fixação desproporcional da pena pecuniária, utilizando-se de critério diverso do adotado para a reprimenda corporal, impõe-se a redução para adequar a pena aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.